Tribunal: TJSP
Processo: 2127043-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, guarda para uso pessoal de droga ilícita, ameaça, lesão corporal de natureza leve ((artigo 16, §1o, inciso IV da Lei no 10.826/2003, artigo 28 da Lei no 11.343/2006, artigo 147, caput, e artigo 129, caput, ambos do Código Penal, todos os crimes c.c artigo 61, II, "j", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal)

Ementa:
HABEAS CORPUS – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, guarda para uso pessoal de droga ilícita, ameaça, lesão corporal de natureza leve ((artigo 16, §1o, inciso IV da Lei no 10.826/2003, artigo 28 da Lei no 11.343/2006, artigo 147, caput, e artigo 129, caput, ambos do Código Penal, todos os crimes c.c artigo 61, II, "j", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal) – Insurgência contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e não concedeu a prisão domiciliar, mediante decisão carente de fundamentação idônea, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, mormente em razão da pandemia pelo coronavírus (Covid-19), aduzindo os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da CF – De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Paciente ostenta reincidência, reforçando a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – Garantia da ordem pública – Precedentes do STJ – Não há notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente, ou que tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, ou que pertença a grupo de risco, tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde encontra-se custodiado.
Ordem denegada.